Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713421-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIZARDO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de danos morais ajuizada por MARIZARDO DE OLIVEIRA LIMA em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda, no prazo de 72 horas, os descontos decorrentes do empréstimo objeto do processo, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos (ID 120649214, do processo originário): Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pelos autores revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, os documentos acostados à inicial revelam a probabilidade do direito. Isso porque a parte autora narrou, de forma coerente, que não solicitou empréstimo, e, para demonstrar a sua boa-fé, promoveu o depósito judicial da quantia creditada em sua conta. O perigo de dano irreparável, por sua vez, se caracteriza, no presente caso, pelos descontos que serão realizados no benefício da parte autora. Assim, mostra-se razoável a redistribuição, neste momento processual, do ônus do tempo do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, para: DETERMINAR que o réu, BANCO PAN S/A, suspenda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os descontos decorrentes do empréstimo objeto do presente processo (Número do contrato: 353752270), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Considerando o tipo de demanda, o seu objeto e as partes envolvidas, flexibilizo o procedimento para postergar a designação de eventual audiência de conciliação/mediação para momento futuro, após o exercício do contraditório. Intime(m)-se a(s) parte(s) ré(s) do teor desta decisão. Sem prejuízo, cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s), nos termos do art. art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 dias A(s) parte(s) ré(s) fica(m) advertida(s) de que deverá(ão) comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a(s) parte(s) ré(s) não seja(m) encontrada(s) no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que, na hipótese de parceria eletrônica, basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe (art. 5o da Lei 11.419/2006). À Secretaria para o preparo do ato de comunicação. (...)." Em suas razões recursais (ID 34861094), o agravante afirma que o juízo a quo estabeleceu prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Afirma que é impossível cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado, uma vez que somente o órgão pagador possui o controle do benefício da parte agravada. Argumenta que poderá sofrer penalidade injusta, sendo condenado ao pagamento de multa. Assevera que o prazo para o cumprimento da liminar deve ser postergado para 30 dias. Noticia que, conforme documentos acostados aos autos, o agravante já tomou todas as providências para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo solicitado ao órgão pagador a suspensão dos descontos. Contudo, diz que a suspensão dos descontos é realizada exclusivamente pelo órgão pagador do agravado. Afirma que não cabe ao agravante proceder a exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente por terceiro. Alega que não se opõe ao cumprimento da liminar, sendo que já solicitou ao órgão empregador do agravado a suspensão dos descontos. Sustenta que caso haja o descumprimento da liminar é a fonte pagadora do agravado que deve ser responsabilizada. Argumenta o excesso do valor da multa imposta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa e estabelecido um limite de dias-multa. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória para excluir a liberação de margem ou que seja determinada a obrigação imposta somente para suspensão dos descontos, com a fixação de prazo de 30 dias para o cumprimento da liminar e a exclusão da multa por descumprimento da medida. O despacho de ID 35026766 determinou que o agravante esclarecesse o pedido de liberação de margem, uma vez que na decisão agravada não constou tal obrigação. O agravante apresentou petição de ID 35339140. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange a aplicação de multa diária por descumprimento da medida judicial ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa e estabelecido um limite de dias-multa. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Contudo, entende que a obrigação imposta não pode por si ser efetivada, pois depende do órgão empregador do agravado. O contrato de empréstimo, obtido supostamente por meio de fraude, teria sido firmado entre o agravante e o agravado, cujo desconto da parcela ocorre diretamente no benefício previdenciário do agravado. Embora, haja o desconto em folha de pagamento, o órgão empregador limita-se a proceder ao desconto, nos termos contratuais. Assim sendo, em princípio, não poderia o órgão empregador do agravado suspender os descontos, sem que houvesse pedido do banco agravante, razão pela qual a obrigação foi-lhe imposta. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão empregador do agravado a paralisação dos descontos. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da decisão liminar e o valor da multa arbitrada, entendo, nesta fase inicial, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é postular, com a máxima urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado ao órgão empregador do agravado. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Além disso, caso o desconto seja efetivado pelo órgão empregador do agravado, em virtude de não ter sido cancelado no contracheque do agravado em tempo hábil determinado pelo juízo a quo, basta ao banco agravante devolver o valor descontado em favor do agravado, provando, assim, o cumprimento da obrigação e sua boa-fé, o que evitaria a incidência da multa ora estipulada. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconto de parcela de empréstimo, o qual o agravado alega ser objeto de fraude. Nesse sentido, transcrevo arrestos do egrégio Tribunal de Justiça que entendem pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora